Tribunal: TJDFT
Processo: 0707625-21.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE. EVIDENCIADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURADOS. SEGUNDA FASE. CONTAGEM DO PERÍODO DEPURADOR. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ANTE A SOBREPOSIÇÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
2. Existindo nos autos prova de que o réu ostentava mais de uma condenação com trânsito em julgado na data do novo crime, é cabível, na dosimetria da pena, a consideração de uma delas para fim de maus antecedentes e as demais para fins de reincidência.
3. A contagem do período depurador, previsto no inciso I do artigo 64 do Código Penal, se dá a partir da extinção ou cumprimento efetivo da pena, e não da data anotada na Folha de Antecedentes como a do trânsito em julgado da condenação.
4. Cabível a parcial compensação da multirreincidência com a atenuante da confissão, já que aquela se sobrepõe.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.